Tribunal: TJES
Processo: 5033544-51.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Curso de Formação; Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033544-51.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: ADILSON DE OLIVEIRA PEREIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5033544-51.2022.8.08.0024
ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
EMBARGANTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMBARGADOS:

ADILSON DE OLIVEIRA PEREIRA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
. DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. MERO INCONFORMISMO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E NEGADOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I.
CASO EM EXAME

1. O réu opôs embargos de declaração em face de acórdão que negou provimento aos embargos de declaração anteriormente opostos pela mesma parte, mantendo a sentença do Juízo de origem e o acórdão impugnado.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o réu é ilegítimo para figurar no polo passivo da demanda, sob o argumento de que atua apenas como responsável tributário e que o Estado é o beneficiado pelos repasses do Imposto de Renda sobre a Pessoa Física (IRPF).

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade, ou para correção de erro material.

4. Não se verifica qualquer vício que justifique a oposição dos embargos. O argumento do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não constitui fundamento para o acolhimento dos embargos.

5. O embargante, como gestor dos proventos do embargado e administrador do regime próprio de previdência dos servidores do Estado, possui legitimidade para figurar no polo passivo, mesmo que não seja o destinatário direto dos recursos provenientes do imposto.

6. Diante da ausência de omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

IV.
DISPOSITIVO

7. Conhecidos os embargos de declaração, mas negado o seu provimento.

8. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados:

- Código de Processo Civil, art. 1.022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)